Tribunal: TJES
Processo: 5012472-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ENILCE KRUGER LEITE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA DE ORIGEM E O CONSTANDO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 18632047) em face do acórdão de ID 18552514, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de origem.

A embargante sustenta a existência de
erro material
no julgado, alegando que o acórdão mencionou o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização, quando a sentença de origem, confirmada pela Turma Recursal, havia fixado o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
padece de contradição.

Isso porque, analisando detidamente o histórico processual, observa-se que a sentença proferida no Juízo de origem (ID 16899667) julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por sua vez, o acórdão embargado (ID 18552514), ao ratificar a sentença pelos seus próprios fundamentos, acabou por incorrer em equívoco material na sua fundamentação/dispositivo ao grafar a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
distanciando-se do comando sentencial que pretendia manter.

Tal inexatidão configura erro material evidente, passível de correção por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão de ID 18552514 unicamente para sanar o erro material apontado, determinando que,
onde se lê "R$ 6.000,00 (seis mil reais)", passe a constar "R$ 3.000,00 (três mil reais)", mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)